Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022. NÃO VINCULAÇÃO.
1. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
2. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
4. Apelação conhecida e provida.